Tribunal: TCU
Processo: 026.243/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 933/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 026.243/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Douglas Gabriel Mantovani Roder (XXX.006.159-XX); Fabiane Dalzoto (XXX.408.659-XX); Joel Elias Rosman (XXX.619.513-XX); Marcos Gean dos Santos (XXX.409.219-XX); Natalia da Silva (XXX.317.469-XX); Rodrigo Cadore (XXX.223.551-XX); Ronaldo Rubens Biesek (XXX.818.279-XX); Sidney Issao Ito (XXX.146.359-XX); Tissiane Gilmara Koch (XXX.288.380-XX); Wilson Cardoso Cavalcanti (XXX.296.309-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.